Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726096-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO RECORRIDO: SIMONE COELHO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 14.010/2020. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial se a petição inicial ostenta causa de pedir em congruência com pedido certo e determinado, o que possibilitou à parte adversa a oferta de contestação em observância ao princípio do contraditório, encontrando-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade da ação. 3. Presente o interesse de agir, evidenciado pela resistência manifesta do requerido à pretensão deduzida pela postulante, demonstrada por meio da contestação por ele ofertada, ora Apelante, bem como pelo recurso ora interposto. 4. Verifica-se que a sentença decidiu a lide em observância aos fundamentos nucleares que lastrearam o pedido formulado e, ainda, o que a condenação imposta na origem se deu em conformidade estrita aos limites objetivos da lide e aos pedidos formulados na peça de ingresso, não havendo que se falar em julgamento ultra petita ou extra petita. (07122070320198070018, Acórdão: 1329981, 2a Turma Cível, Relator: César Loyola, DJE: 15/04/2021). 5. Tendo sido a presente demanda distribuída em 27/07/2021, e considerando o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, § 3o, inciso II, do Código Civil, e a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, constata-se a prescrição da pretensão de recebimento de aluguéis vencidos antes de 09/03/2018. 6. Estando a copropriedade do bem na mesma proporção demonstrada pelo formal de partilha juntado aos autos, impõe-se ao réu o pagamento do valor do aluguel estipulado no contrato, desde o momento em que o único bem passou a ser mantido na posse exclusiva do requerido, até que haja a efetiva desocupação do bem ou a sua alienação. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso IV, do CPC, suscitando a inépcia da inicial por inadequação da via eleita e carência de ação; c) artigo 492 do CPC, reputando a decisão como ultra petita. Invoca dissenso pretoriano quanto à cada um dos pontos, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso especial tampouco comporta seguir em relação à suposta violação dos artigos 485 e 492, também do CPC, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto ao recebimento da inicial: “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao reconhecimento de inépcia da petição inicial, em razão da ausência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação na hipótese, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial por força do enunciado 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.058.153/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Já quanto à suposta ofensa ao princípio da adstrição: “Rever as conclusões do tribunal a quo acerca da inexistência de julgamento extra petita demandaria nova análise do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). De igual teor, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.154.844/RS (relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009